Tribunal: TJSP
Processo: 1013032-73.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Autor que alega ter seu nome sido negativado no Serasa e SCPC por dívida junto ao réu que desconhece. Comprovação de que foram encaminhadas diversas faturas ao endereço do réu, referentes a compra com cartão de crédito desde junho de 2021. Réu que não impugnou as compras apresentadas.

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Autor que alega ter seu nome sido negativado no Serasa e SCPC por dívida junto ao réu que desconhece. Comprovação de que foram encaminhadas diversas faturas ao endereço do réu, referentes a compra com cartão de crédito desde junho de 2021. Réu que não impugnou as compras apresentadas. Parcelamento da fatura. Valor devido acrescido de encargos contratuais previstos na fatura. Falha na prestação de serviços não verificada. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação quanto à majoração dos honorários.